Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. A autora alegou fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado, pedindo sua nulidade, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica; e (ii) o longo lapso temporal sem contestação dos descontos, associado à utilização dos valores depositados na conta de titularidade da parte autora reforça a validade do empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Ausência de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide é admitido quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado (art. 355, inc. I, CPC). A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos e extrato bancário que evidencia o crédito em favor da parte apelante.4. A parte apelante reconheceu ter utilizado os valores do empréstimo, o que compromete a narrativa de fraude. O longo lapso temporal sem contestação dos descontos reforça a validade da relação jurídica firmada. Não configurado, portanto, defeito na prestação de serviço que justifique a reparação moral ou material.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios são suficientes para a solução do mérito."; "2. A utilização dos valores decorrentes de contrato impugnado por alegação de fraude, associada ao longo decurso de tempo sem contestação dos descontos, reforçam as provas de validade do empréstimo consignado, não havendo direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, inc. I, 370 e 373, inc. II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Sumula 297; STJ, REsp n. 2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024; TJDFT, Acórdão 1749076, 0700115-96.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023; TJDFT, Acórdão 1757773, 0710788-64.2022.8.07.0010, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 27/09/2023.